Tribunal: TCU
Processo: 029.289/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2805/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Comando da 11a Região Militar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 6/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de justificativas suficientes para a inclusão dos itens 3, 4, 5, 6, e 9 no certame, em desconformidade com os princípios da motivação dos atos administrativos, do interesse público e da economicidade, previstos, respectivamente no art. 2o da Lei 9.784/1999 e no art. 70 da Constituição Federal, uma vez que não constam da lista de produtos informados na Cartilha de Boas Práticas Nutricionais do Exército, tampouco no Manual de Alimentação das Forças Armadas, aprovado pela Portaria Normativa 219/MD, de 12/2/2010; d) fazer a determinação constante do item 1.6; e) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando da 11a Região Militar e ao representante; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 029.289/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comando da 11a Região Militar - MD/CE. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Eduardo Guimaraes Francisco (OAB/DF 30.029) e outros. 1.6. Determinar ao Comando da 11a Região Militar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução 315/2020, que adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos realizados: a) não permita adesões à ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico 6/2020, por inobservância do disposto no art. 22 do Decreto 7.892/2013, uma vez que não foram evidenciadas, com base em memória de cálculo detalhada, as quantidades que deveriam ser adquiridas por meio do certame, sobretudo com base no consumo passado ou na expectativa de consumo com base em eventos concretos, de forma a justificar os acréscimos identificados, principalmente quando substanciais, em desconformidade com o art. 22 do Decreto 7.892/2013, com o art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2155/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro).